Tribunal: TJDFT
Processo: 0711293-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL – REFIS-DF 2021. CANCELAMENTO DA ADESÃO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 42.902/2022. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINCLUSÃO NO PROGRAMA NÃO CONFIGURADO.
I. Direito líquido e certo, segundo a inteligência do artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, é aquele que emerge indisputável da base documental da impetração e que, por conseguinte, prescinde de dilação probatória.
II. A exclusão de contribuinte do REFIS-DF 2021, devido à falta de pagamento da parcela de adesão, encontra amparo nos artigos 4°, § 2o, inciso II, 6o, inciso I e § 1o, e 16-A no Decreto Distrital 42.902/2022.
III. Apelação desprovida.